Tribunal: STM
Processo: 7000502-26.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000502-26.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente
ex-3º Sgt Ex SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, e denegou a ordem, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. José Osmar
Coelho Pereira Pinto, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339573fa
Superior Tribunal Militar
HABEAS CORPUS Nº 7000502-26.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, ex-3º SGT EB.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 6ª CJM.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO.

EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O trancamento de Ação Penal Militar (APM), mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos,
tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova
da materialidade.
2. O HC, pelo seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não
comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do
mérito do feito de origem, sob pena de haver julgamento antecipado da
lide e de subtrair o conhecimento da demanda regularmente instaurada
perante o primeiro grau de jurisdição.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de versões para os fatos,
em processos nos quais a prova testemunhal prevalece, implica em
feitos dotados de certa complexidade, descabendo trancá-los pela via
estreita do HC.
4. No tocante ao processamento de ilícitos penais, o Princípio in dubio
pro societate vigora, assegurando, ao dominus litis, a prerrogativa de
atuar em benefício da lei e da ordem. Nesse vetor, a APM, regularmente
instaurada e conduzida, perfaz o Devido Processo Legal para a
elucidação dos fatos imputados ao Paciente, esclarecendo, assim, se a
ação configura ou não crime militar.
5. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus impetrado
em favor do Paciente ex-3º Sgt SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, e em denegar a
ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 27 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, ex-3º SGT EB.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339573fa
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 6ª CJM.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Advogado Dr. JOSÉ OSMAR COELHO
PEREIRA PINTO, em favor do Paciente SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, ex-3º Sgt
EB, o qual responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000182-24.2019.7.06.0006, como
incurso, em tese, nos crimes militares de lesão corporal leve e de desobediência,
previstos, respectivamente, nos arts. 209 e 301, ambos do CPM.

A Denúncia, em apertada síntese, narra que o Paciente teria exorbitado na execução da
missão de patrulha patrimonial no perímetro externo do 35º Batalhão de Infantaria,
sediado em Feira de Santana/BA, ao abordar o Sr JAGUARATAN PINHEIRO SANTANA
JÚNIOR, vindo a causar-lhe lesões corporais.

O Impetrante, em síntese, alega que a APM carece de justa causa; a Denúncia não
observou os requisitos do art. 77, alíneas "e" e "f", do CPPM; quanto à imputação do
crime de desobediência, o MPM não teria indicado a norma descumprida, em tese, pelo
Paciente; no tocante à suposta lesão corporal, o IPM não haveria carreado provas do
delito; e as testemunhas arroladas pelo MPM não teriam presenciado os fatos
constantes na Denúncia.

Em sede de liminar, o Impetrante requereu a suspensão da citada APM, alegando
suposto "periculum in mora" e, no mérito, pleiteou o seu trancamento definitivo.

Mediante Despacho de 28.7.2020, o Ministro-Presidente do STM Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS determinou que a autoridade inquinada coatora
prestasse informações sobre o feito, a fim de decidir sobre o pedido liminar (Evento 5).

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, em sucinto
expediente, informou o andamento processual da APM.

Em 5.8.2020, este Relator, ante a ausência dos requisitos do "fumus boni iuris" e do
"periculum in mora", negou o pleito liminar de suspensão da APM de Origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo , opinou pela
denegação da Ordem (Evento 18).

O Processo foi incluído em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A presente ação constitucional atende aos requisitos de admissibilidade.

No presente HC, postula-se o trancamento da APM nº 7000182-24.2019.7.06.0006,
iniciada após o recebimento da Denúncia do MPM, na qual o Paciente foi tido como
incurso, em tese, nos crimes militares de lesão corporal leve e de desobediência,
previstos, respectivamente, nos arts. 209 e 301, ambos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339573fa

O Impetrante alega a carência de justa causa no tocante à APM em curso, aduzindo
que a Denúncia não teria exposto o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
tampouco as razões de convicção ou de presunção da delinquência, requisitos previstos
nas alíneas "e" e "f" do art. 77 do CPPM.

Argumenta, quanto à imputação do crime de desobediência, que a norma, em tese
descumprida pelo Paciente, não foi indicada. No tocante à suposta prática de lesão
corporal, o Impetrante suscita a inexistência de provas, sendo que, na sua óptica, as
testemunhas arroladas pelo MPM não teriam presenciado os fatos narrados na
Denúncia.

Não assiste razão ao Impetrante.

As alegações do Impetrante são frágeis. É nítido que o fato imputado ao Paciente
constitui, em tese, a prática de crime militar. Ademais, a Denúncia foi regularmente
recebida, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM, como se verifica
dos seguintes excertos:
"(...) no dia 11/01/2019, o ora denunciado comandava a Patrulha
Patrimonial do 35º BI e, por volta das 12:30, foi responsável pela ronda no
perímetro externo da OM.
(...)
Enquanto abordava este primeiro indivíduo, aproximava-se do local o Sr.
Jaguaratan Pinheiro Santana Junior que, igualmente, foi tido como suspeito
e, nesta condição, abordado.
Ocorre que o Sr. Jaguaratan reclamou da maneira como a abordagem
estava sendo realizada, pois a considerou violenta e desnecessária e,
segundo narra, acabou sendo agredido com golpes de cassetete, murros,
chutes, além de ameaças de que seria facilmente encontrado caso
registrasse qualquer reclamação.
(...)
Ora, em todo instante, a própria narrativa do denunciado demonstra que
ele exorbitou na execução da missão de proteção das instalações militares,
agindo como se estivesse investido do poder geral de polícia preventiva,
abordando as pessoas em via pública, apenas por percebê-las na condição
de suspeitas, imobilizando-as, colocando-as contra a parede, revistando-as
e sindicando de onde vinham, para onde iam, o que pretendiam fazer etc.,
em total descompasso com as atribuições do serviço para o qual estava
escalado, inclusive com desobediência direta às determinações do
Comando do 35º BI, que são claras quando ordenam que 'nenhuma
abordagem deve ser executada sem que haja uma fundada suspeita de
crime em andamento ou ameaça concreta'.
De mais a mais, as lesões sofridas pelo ofendido foram devidamente
atestadas por exame de lesão corporal e, além disso, após questionamento
específico do Encarregado do IPM, foi esclarecido que os vestígios
encontrados são compatíveis com a ação contundente provocada por
cassetete.
Vê-se, portanto, que o comportamento desviado e abusivo do denunciado,
além de ofender a integridade física e psíquica do civil, Sr. Jaguaratan
Pinheiro Santana Junior, igualmente violou os deveres de obediência às
determinações superiores, em face do que o MPM requer, desde logo, o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339573fa
recebimento desta exordial, a citação do acusado e, caso se confirmem as
hipóteses acusatórias, a condenação de SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA
CRUZ nos termos dos arts. 301 e 209 c/c art. 70, II, 'l', todos do Código
Penal Militar. (...)". (Grifo nosso.)
Portanto, a Denúncia preenche os requisitos legais, apresentando o fato, em tese,
delituoso e o respectivo preceito primário.

Nesse ponto, destaco o seguinte trecho do Parecer da PGJM, de lavra da eminente Dra.
Hermínia Célia Raymundo:
"(...) resta presente a justa causa, pois no Juízo de delibação para o
recebimento de Denúncia, o Douto Magistrado por certo apreciou a
presença dos requisitos objetivos previstos nas alíneas do art. 77 do CPPM,
inclusive as alíneas 'e' (a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias) e 'f' (as razões de convicção ou presunção da
delinquência).
Ressalte-se, por oportuno, que na aludida fase de prelibação deve
prevalecer o princípio 'in dubio pro societate', segundo o qual basta a
presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.
Demais disso, o ato processual de recebimento da denúncia não implica
necessariamente um juízo de certeza, mas tão somente a mera
probabilidade de procedência da ação penal que deverá ser devidamente
confirmada durante a instrução do feito. (...).".
Por outra vertente, o trancamento de ação penal, utilizando-se a via do HC,
compreende situação excepcional. Mostra-se admissível apenas em casos extremos,
sendo imperiosa a demonstração, livre de dúvida, de que o Paciente não tem qualquer
responsabilidade pelo fato criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF e do STM evidencia sólida harmonia, conforme
as elucidativas ementas a seguir transcritas:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME
MILITAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA
DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. (...)2. O trancamento
de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de
elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade.
(...)." (STF. HC nº 96.370/RR. Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. Órgão
julgador: Primeira Turma. Julg.: 18.10.2011. Public.: DJe de 2.3.2012);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA
APURAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DOS FATOS.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de só admitir o trancamento de ação penal e de inquérito
policial em situações excepcionais. Situações que se reportem a conduta
não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a
punibilidade, ou ainda, se inocorrentes indícios mínimos da autoria.
Precedente: HC 84.232-AgR."(STF. HC nº 87.310/SP. Relator Ministro

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339573fa
CARLOS BRITTO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.: 8.8.2006.
Public.: DJ de 17.11.2006);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. (...). Só se
tranca a ação penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é
penalmente atípico ou não existe qualquer elemento indiciário
demonstrativo de autoria, de modo a ser dispensada a instrução criminal.
Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos formais
previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e congruente os
fatos, em tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos
penais violados, viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera
exposição de indícios suficientes de autoria e de materialidade basta para
a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda
regularmente instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM. HC
nº 7000738-12.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Public.: DJe de 11.9.2019);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. EXAME DE PROVA. Havendo claros indícios de autoria e
de materialidade, presente está a justa causa para a deflagração da ação
penal, não sendo passível seu trancamento. Postulado do In dubio pro
societate. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime." (STM. HC nº
7000492-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. DR. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Public.: DJe de 8.8.2019);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. No
âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in
dubio pro societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas
investigações, quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em
benefício da lei e da ordem. Se a conduta imputada ao Paciente configura
ou não crime militar, somente o processo penal regularmente instaurado e
conduzido poderá afirmar. Não cabe ao Juiz aprofundar-se na análise dos
fatos no ato de recebimento da denúncia, bastando verificar a incidência
de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Ordem
denegada. Decisão unânime.". (STM. HC nº 7000388-24.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Public.: DJe de
29.5.2019.)
A alegação de que as provas colhidas em sede de IPM seriam incipientes, as quais
estariam apoiadas em meros fragmentos, não se torna capaz de trancar a APM por
intermédio deste HC.

Nesse ponto, o Impetrante frisa que as testemunhas arroladas pelo MPM não teriam
presenciado a situação fática. Todavia, a reprodução das provas colhidas na fase
investigativa decorre do devido processo legal, o qual está submetido ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. Assim, podem ser trazidas versões não apresentadas
em sede de IPM, mas capazes de desvelar a verdade buscada na APM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339573fa

Ademais, a experiência mostra que as testemunhas, sejam oculares ou não, em regra
trazem informações relevantes sobre o acusado e, também, no tocante à dinâmica
anterior, concomitante ou posterior aos fatos, tudo com o potencial de maior
aprofundamento instrutório.

Para selar, as alegações lançadas pelo Impetrante sobre as provas acostadas ao feito
(as testemunhas arroladas pelo MPM; a norma, em tese, desobedecida pelo Paciente; e
a prova pericial debruçada na imputação de lesão corporal leve) comportam dilação
probatória.

Nesse prisma, conforme solidificado na jurisprudência pátria, não se pode, pela via do
HC, revolver, substancialmente, a prova dos autos, muito menos suprimir a Primeira
Instância de sua apreciação.

Sobressalta que o HC dirigido ao trancamento da APM não possui essa elasticidade.
Nesse sentido tem decidido o STM:
"(...) Apesar da alegação de o fato não constituir crime por se tratar de
mero erro administrativo a justificar também o trancamento do feito,
exige-se a análise aprofundada de delibação de provas, impossível pelo
caminho da presente ação constitucional, na medida em que o Impetrante
nada trouxe aos autos que afaste, de plano, indícios de autoria ou suspeita
fundada de crime. Logo, melhor prestigiar a instrução processual,
momento adequado em que as partes, à saciedade, poderão evidenciar
suas teses." (Habeas Corpus nº 196-84.2017.7.00.0000/SP, Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 23.11.2017 e publicado no
DJe em 30.11.2017);
"(...) O Habeas Corpus - enfatize-se: pelo seu caráter expedito e pela
estreiteza de sua via - não comporta dilação probatória nem mesmo
apreciação exauriente da prova já colhida no processo original; ademais,
não é ação substitutiva desse mesmo processo, tendo, destarte, o seu
alcance limitado à verificação se está o Paciente submetido a abuso de
poder ou a constrangimento ilegal. Hipótese em que presente se faz a justa
causa para deflagração e continuidade do processo.". (Habeas Corpus nº
55-09.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em
3.4.2018 e publicado no DJe em 16.4.2018).
Por derradeiro, anote-se a ausência de ameaça ao "status libertatis" do Paciente a
ensejar a concessão do "writ".

Destarte, o pleito apresentado não encontra amparo nas hipóteses que,
necessariamente, conduziriam ao desfecho pretendido pelo Impetrante, conforme o
elenco estabelecido no art. 467 do CPPM.

Decorrente da acurada análise das alegações formuladas no presente HC, concluo não
ter verificado qualquer abuso de poder ou eventual constrangimento ilegal, praticado
em desfavor do Paciente.

Pelo exposto, conheço do presente HC impetrado em favor do Paciente SAMUEL
OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, ex-3º Sgt EB, e denego a ordem por falta de amparo legal.